Tribunal: STF
Processo: Rcl 89031
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. PREVISÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM ACORDO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.